Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial, com base no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e julgou extinto o processo, sem conhecimento do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
2. O Decreto-Lei n. 911/69, no seu artigo 3o, prevê que, para a busca e apreensão see deferida liminarmente, o credor deve comprovar a mora, na forma do artigo 2o, §2o, do referido decreto, ou o inadimplemento. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69).
3. É obrigação do devedor informar ao credor acerca de eventual mudança de endereço, em observância ao princípio da boa-fé contratual que, na sua vertente integrativa, impõe as partes o dever anexo de informação.
4. O fato de a parte autora não ter esclarecido a razão de a notificação extrajudicial ter se dado em outro estado não esvazia a demanda das condições da ação, não sendo razão para levar ao indeferimento da petição inicial.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.